Tribunal: TJSP
Processo: 2161205-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação pelo procedimento comum – Decisão que deferiu tutela de urgência para que as requeridas cessassem o uso do termo "UNIFILAS" em links patrocinados no "Google Ads" – Insurgência – Não procede – Agravado que comprovou o registro da marca nominativa "UNIFILAS" junto ao INPI – Pesquisa que, em uma primeira análise, trazia resultados patrocinados pelas empresas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação pelo procedimento comum – Decisão que deferiu tutela de urgência para que as requeridas cessassem o uso do termo "UNIFILAS" em links patrocinados no "Google Ads" – Insurgência – Não procede – Agravado que comprovou o registro da marca nominativa "UNIFILAS" junto ao INPI – Pesquisa que, em uma primeira análise, trazia resultados patrocinados pelas empresas corrés quando se buscava pela marca do agravado – Aferição da presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC de 2015 – Precedentes desta C. 1a Câmara Empresarial de que a presente conduta importa em ato de concorrência desleal – Presença, também, de dano de difícil reparação – Tutela corretamente deferida – Decisão mantida - Recurso não provido -